Tribunal: STF
Processo: Rcl 55340
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. RE Nº 760.931-RG/DF; TEMA RG Nº 246. ADC Nº 16/DF. INOBSERVÂNCIA. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA DECISÃO DE PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, formalizada pelo Município de São Leopoldo/RS, em desfavor de decisão proferida pela 1ª Vara do Trabalho de São Leopoldo, no Processo nº 0020786-74.2021.5.04.0331, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral), na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e no enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.
 
    2. Em 10/07/2023, julguei procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra fosse proferida com observância aos critérios estabelecidos por este Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos dos paradigmas inobservados (e-doc. 7).
 
    3. A presente reclamação transitou em julgado em 24/08/2023, conforme certificado pela Secretaria Judiciária (e-doc. 14).
 
    4. Por meio da Petição STF nº 92.352, de 2024 (e-doc. 15), o Município de São Leopoldo informa que o Juízo reclamado, em cumprimento à decisão de procedência, proferiu nova sentença afastando a condenação subsidiária do ente público.
 
    5. Informa que, em sede de recurso ordinário, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região reformou a sentença para atribuir, novamente, a responsabilidade subsidiária do ente municipal.
 
    6. Entende que o Regional trabalhista reclamado, ao reformar a sentença de piso, utilizou outros fundamentos que, de igual modo, tornam a configurar a responsabilidade automática, justamente o fundamento de fundo que resultou na procedência do pedido inicial da presente reclamação. Cita precedentes desta Suprema Corte.
 
    7. Sustenta, em síntese, desrespeito à decisão já proferida por este Supremo Tribunal Federal. Requer seja cassado o acórdão proferido em sede de recurso ordinário, afastando-se a condenação subsidiária novamente atribuída. 
 
É o relatório.
 
Decido.
 
    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    9. Conforme consulta efetuada no sítio eletrônico  do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, constata-se que a 4ª Turma daquele Regional, ao julgar o recurso ordinário interposto, reformou a sentença de piso, para condenar o Município ora reclamante, de forma subsidiária, impondo-se transcrever os seguintes trechos (grifos e destaques do original):
 
“(...) RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.
O MM. Juiz não acolheu o pedido de responsabilidade subsidiária do segundo réu, com os seguintes fundamentos:
"No caso dos autos, tenho que o próprio fato de que os descumprimentos contratuais perpetrados pela empregadora são numerosos e reiterados demonstra que a tomadora não fiscalizou o contrato como deveria, pois, constatada infração à legislação pela empresa contratada, era obrigação da segunda demandada, integrante da Administração Pública, a denúncia do contrato, até mesmo em virtude do princípio da legalidade. Destaco que a mera juntada de extratos gerais de recolhimento de FGTS ou de folhas de pagamento não podem ser consideradas como fiscalização do cumprimento do contrato, dado que os documentos são produzidos unilateralmente pela empregadora e podem não condizer com a realidade dos contratos de trabalho por ela firmados. Saliento, ainda que por demasia, que a terceirização de mão de obra representa um benefício ao tomador de serviços, principalmente se integrante da Administração Pública, em detrimento do trabalhador, porque o tomador contrata mão de obra a uma fração do valor que lhe custaria caso necessitasse preencher a função por meio de concurso público; sendo assim, o mínimo que o tomador de serviços deveria fazer seria garantir que os contratos dos trabalhadores terceirizados fossem cumpridos conforme a legislação, sendo flagrante a existência de culpa por negligência da Administração. Aqui importa ressaltar que a denúncia do contrato deve ser feita assim que descumprida a obrigação trabalhista pelo contratado, pois a fiscalização que a lei impõe à administração é total, não podendo ser alegado desconhecimento do fato.
Assim, entendo que há responsabilidade subsidiária do segundo reclamado sobre os créditos reconhecidos à reclamante na presente demanda, relativamente a todo período contratual. No entanto, em obediência a decisão proferida na Reclamação Constitucional nº 55340, afasto a responsabilidade subsidiária do segundo reclamado." (ID. a82acaa - Pág. 10).
Examino.
A questão da responsabilidade subsidiária aplicável ao ente público está superada na jurisprudência do E. TST, consoante item V da súmula 331 do TST, in verbis: "Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada.".
No mesmo sentido, a súmula 11 deste TRT4, in verbis: "RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEI 8.666/93. A norma do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 não afasta a responsabilidade subsidiária das entidades da administração pública, direta e indireta, tomadoras dos serviços.".
No caso, como se observa dos autos, a reclamante foi contratada pela primeira ré em 26.03.2018, para exercer a função de auxiliar de limpeza, sendo despedida sem justa causa em 09.11.2019. Não há controvérsia quanto ao contrato de prestação de serviços firmado entre as rés.
Em que pese tenham sido observadas as disposições da Lei 8.666/93 na contratação dos serviços terceirizados, verifico que não foi constituída prova de que tenha havido suficiente fiscalização pelo segundo réu quanto ao adimplemento das obrigações pela empregadora da recorrente. Com efeito, o segundo réu não prova ter se valido de todos os meios hábeis a fim de se certificar da qualificação técnica e econômica da empresa contratada, indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações (art. 37, XXI, da Constituição Federal), e, especificamente, de se assegurar que a empresa prestadora de serviços teria capacidade financeira para cumprir as obrigações decorrentes do contrato de trabalho objeto da demanda.
Ainda, verifico que restou constatada a omissão culposa, uma vez que houve diversos atrasos no pagamento dos salários da autora, as verbas rescisórias não foram adimplidas no prazo legal, não foi realizado o pagamento total dos valores referentes ao vale alimentação, bem como não houve o recolhimento integral das parcelas do FGTS, sem nenhuma prova de fiscalização do segundo réu nesses aspectos.
Entendo configuradas, assim, as culpas in eligendo e in vigilando, o que atrai a incidência do item V da súmula 331 do TST, antes transcrita.
Registre-se que o julgamento proferido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal na ADC 16, no sentido da constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93, não constitui óbice à responsabilidade subsidiária declarada, porquanto não fundada na transferência consequente e automática dos encargos trabalhistas da empresa contratada, mas sim na desconsideração dos princípios da moralidade administrativa e da boa-fé na administração pública, decorrente da configuração de culpa in vigilando pela ausência ou pela insuficiência de fiscalização, pelo ente público, do cumprimento das obrigações trabalhistas da contratada.
Em decorrência do entendimento externado, não há falar em violação a quaisquer dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados no recurso. Não se tratando de declarar a inconstitucionalidade ou de afastar a aplicação do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93, mas apenas de interpretá-lo em consonância com os preceitos legais de proteção aos direitos do trabalhador, não cabe cogitar desobediência à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Constituição Federal) ou afronta ao conteúdo da súmula vinculante 10 do STF.
E não se trata, ademais, do estabelecimento de hipótese de responsabilidade objetiva ou não prevista em lei, mas de aplicação da teoria da responsabilidade subjetiva prevista no Código Civil (arts. 186 e 927), ante a omissão culposa da Administração, conforme acima destacado. E os referidos dispositivos são perfeitamente aplicáveis ao caso em exame, por força do art. 8º, parágrafo único, da CLT.
Relativamente ao alcance da responsabilização subsidiária, esta abrange todas as verbas e vantagens devidas ao empregado pelo empregador, inclusive multas, e todos os ônus decorrentes da condenação judicial, nos termos do item VI da súmula 331 do TST ("A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral."), da súmula 47 deste Tribunal ("O tomador de serviços é subsidiariamente responsável pelas multas dos artigos 467 e 477, § 8º, da CLT, inclusive se for ente público.") e da orientação jurisprudencial 09 da SEEX também deste TRT4ª ("A responsabilidade subsidiária abrange a integralidade da condenação, inclusive multas, honorários assistenciais, contribuições previdenciárias e fiscais, além das despesas processuais.").
Dou provimento ao recurso para declarar a responsabilidade subsidiária do segundo réu, MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO, pelos créditos deferidos na presente ação.”
 
    10. Com efeito, assim como ocorreu na primeira decisão, não há menção na decisão impugnada acerca de possível prova especificamente detalhada sobre o nexo de causalidade entre a conduta da parte reclamante e o dano sofrido pelo prestador de serviço. A imputação de responsabilidade envolve a comprovação de três elementos: conduta, dano e nexo de causalidade.
 
    11. Saliento que responsabilização sem comprovação de qualquer relação entre ação (comissiva ou omissiva) e dano causado distorce a teoria da responsabilidade civil, entendimento que não pode prosperar, sob pena de violação aos paradigmas já estabelecidos no âmbito desta Corte.
 
    12. Repiso: para que seja configurado o reconhecimento da subsidiariedade da responsabilidade administrativa, necessário se faz observarem-se os parâmetros indicados por esta Corte e externados pelo eminente Ministro Luiz Fux em seu voto nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema RG nº 246, in verbis:
 
“(...) Passo a analisar, em primeiro lugar, as situações em que o acordão recorrido reconheceu a subsidiariedade da responsabilidade administrativa por débitos trabalhistas de contratados. A análise dos votos proferidos neste Plenário por ocasião do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário revela que os seguintes parâmetros foram adotados pela maioria: (i) o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado não atrai a responsabilidade do poder público contratante; (ii) para que se configure a responsabilidade subsidiaria da Administração Pública, e necessária a comprovação inequívoca de sua conduta culposa e causadora de dano aos empregados do contratado; e (iii) e indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa.
Na ocasião, prevaleceu a corrente formada por mim e pelos Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Colaciono, nesse sentido, os seguintes excertos do aresto em apreciação, in verbis:
 (...)
 “O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.” 
(Voto do Min. Alexandre de Moraes, p. 320 a 323 do acordão).
(...)
“A alegada ausência de comprovação, em juízo, pela União, da efetiva fiscalização do contrato administrativo não substitui a necessidade de ‘prova taxativa no nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador’. 
(...) para se afirmar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por aqueles encargos, é imprescindível a prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância. Sem a produção dessa prova subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem os seus quadros.”
(Voto da Min. Cármen Lúcia, p. 314 do acordão).
(...)
 “perfilho esse entendimento ressaltando que a adoção, seja do modelo de responsabilidade objetiva, que era a primeira posição do enunciado do TST, seja o modelo de culpa presumida com a prática que o TST adotou, violam claramente, sem nenhum rebuço, a decisão do Supremo na ADC 16.”
(Voto do Min. Gilmar Mendes, p. 229 do acordão).”
 (RE nº 760.931-RG-ED-Segundos/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, j. 1º/08/2019, p. 06/09/2019; grifos nossos).
 
    13. Ademais, ao estabelecer que o Município não demonstrou ter fiscalizado o pacto de forma efetiva, o Juízo reclamado transferiu ao ente público o ônus da prova.
 
    14. Nesse ponto, cumpre reiterar que a temática da distribuição do ônus da prova em reclamações trabalhistas, para fins de aplicação da responsabilidade subsidiária da Administração estatal por ausência de fiscalização do contrato celebrado com empresa prestadora de serviços, será ainda objeto de julgamento por esta Corte Suprema, no âmbito da sistemática de Repercussão Geral (RE nº 1.298.647-RG/SP; Tema RG nº 1.118).
 
    15. Assim, qualquer condenação de ente público com base na sistemática do ônus da prova, ainda que de forma velada, estará descumprindo o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral) e na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF. 
 
    16. No caso, revelam-se, portanto, inobservados os parâmetros fixados no julgamento da ADC nº 16/DF e do Tema RG nº 246/DF.
 
    17. Ante o exposto, acolho o pedido formulado pelo Município de São Leopoldo/RS (e-doc. 15), para cassar o acórdão proferido em sede de recurso ordinário, pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo nº 0020786-74.2021.5.04.0331, e determinar que outro seja proferido com observância aos critérios estabelecidos na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF (Tema RG nº 246), afastando, por conseguinte, a condenação subsidiária do Município ora reclamante. 
 
Comunique-se. 	
 	
Publique-se.

Brasília, 6 de agosto de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator